Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722220-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE HENRIQUE GONCALVES APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por GEORGE HENRIQUE GONÇALVES em desfavor de AMIGA - ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo ou de excesso de execução. Em sede de contrarrazões juntadas no ID 70163185, a embargada apelada impugna a gratuidade de justiça deferida em decisão do Juízo a quo ao ora apelante. No entanto, tal questão foi enfrentada e resolvida na sentença recorrida, em face da qual a embargada réus não interpôs recurso de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para que a apelada se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por preclusão. Brasília, 28 de abril de 2025 17:02:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador